Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707416-83.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: WENDEL MOREIRA BEZERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no ID no 64268597. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007